Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714197-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. APELADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA, RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Após julgada a apelação, com publicação do respectivo acórdão, foi protocolada a petição de ID 63424920, em que as partes BANCO BRADESCO SA e WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA requerem a homologação do acordo entabulado para pôr fim ao processo nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Nos termos do acordo (ID: 64382932), as peticionantes incluíram os honorários de sucumbência e declaram renunciar ao prazo recursal. Requerem, no mais, a dispensa das custas remanescentes ou, se houver, que sejam de exclusiva responsabilidade do Banco réu. É a síntese do que interessa. DECIDO. Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. O advogado da parte ré que subscreve o pedido de homologação do acordo extrajudicial possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID (ID: 60695829- pág.6). De igual forma, o termo de acordo foi subscrito pelo patrono do autor revestido dos poderes necessários (ID 60693450). Nesse caso, impõe-se a homologação do acordo. No mais, não se olvida que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% em favor do advogado das rés BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, sendo que esta parte não integrou o acordo extrajudicial ora apresentado para homologação judicial. Nesse aspecto, importa consignar que os efeitos do acordo não alcançam o decidido na r. sentença no concernente a ré RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Por fim, à medida que já proferido julgamento nos autos, não incide in casu o disposto no art. 90, § 3o, do CPC, subsistindo o ônus de arcar com eventuais custas remanescentes. Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes BANCO BRADESCO SA e WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA, para que surta seus efeitos legais, devendo ser observadas as considerações supracitadas. Certifique-se eventual trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator